Tribunal: TJDFT
Processo: 0732291-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE O USO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO APELANTE. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CORRETA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante o uso de arma branca, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. A valoração negativa da culpabilidade encontra-se escorreita, pois a prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base, pois denota-se maior juízo de reprovabilidade.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Recurso conhecido e desprovido.